Tribunal: TJDFT
Processo: 0708594-40.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708594-40.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, DEBORA LEITE SILVANO, RINALDO WELLERSON PEREIRA APELADO: DEBORA LEITE SILVANO, RINALDO WELLERSON PEREIRA, URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A D E S P A C H O Diante da ausência de interesse dos réus na celebração do acordo, conforme noticiado na petição de ID 57401438, reinclua-se o processo na pauta para julgamento presencial. Brasília, 2 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora